Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017096-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (IMPETRANTE), LEONARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.812.921-54 (PACIENTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA VIANA BASTOS (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.812.921-54 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO
HABEAS
– PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROPALADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA CAUTELAR REPOUSADA NO ÂMBITO DAS EXCEÇÕES – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

Impossível a discussão acerca da ocorrência ou não dos crimes, visto que referida tese demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comportando exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Não se legitima a adoção da custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e à tutela da integridade física da vítima a adoção das medidas protetivas de urgência asseguradas na Lei n. 11.340/06, sem prejuízo da decretação da custódia se estas eventualmente sejam descumpridas, em atenção ao que autoriza o art. 313, inciso II, do CPP.

Caso não demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, é devida a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Leonardo José de Souza Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 129, § 9o, 140, 147 e 163, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em estreita síntese, os impetrantes aduzem que
Leonardo José
se encontra cautelarmente segregado por força de ordem constritiva reputada ilegítima, diante da ausência de fundamentação idônea a ilustrar a presença dos requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 93, inciso IX, da CRFB, e artigos 282, 312 e 316 do CPP, tendo em vista a insubsistência dos dados alusivos à necessidade de proteção à vítima e ao risco de reiteração delitiva.

Expõem, para tanto, que a própria ofendida, após o registro da ocorrência policial, apresentou declaração de próprio punho e um arquivo audiovisual em que se retrata de seu depoimento inicial e manifesta seu desinteresse nas medidas protetivas de urgência, ponderando que a liberdade de seu amásio não representaria risco à sua integridade física ou psicológica. Acrescentam que, em corroboração à nova versão apresentada pela vítima, restou certificada a ausência de lesões corporais no laudo de exame de corpo de delito a que submetida, contexto que ilustraria a não subsistência do
fumus comissi delicti
exigido à decretação da custódia cautelar.

Em sentido diverso, destacam a ausência de contemporaneidade em relação aos antecedentes criminais que subsidiaram a decisão constritiva, além de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade das prisões cautelares, concluindo, desse modo, pela descaracterização do risco à ordem pública a subsidiar a segregação do paciente.

Argumentam que a autoridade impetrada descuidou de apreciar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares de menor gravidade, reputadas proporcionais e satisfatórias ao caso em análise, sobretudo a se considerar a pandemia do vírus Sars-CoV-2 e seus efeitos sobre os estabelecimentos prisionais.

Ainda, ventilam suposta ofensa ao princípio do contraditório e aos ditames dos artigos 3o-A e 311, ambos do CPP, dada a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva de ofício pela autoridade judiciária, assim como o desrespeito ao devido processo legal e à titularidade da
opinio delicti,
considerado o pré-julgamento sobre o fato empreendido pelo juízo singular.

Por fim, enaltecem os predicados ostentados pelo paciente, bem como a sua dependência química, a fim de requerer “
uma chance de que este possa ser posto em liberdade e aqui, com o amparo dos familiares, possam continuar lutando contra o vício das drogas
” (id. 54270457, p. 07).

Com essas considerações, pleiteiam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou escassos documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V do CPP.

As informações foram encaminhadas pelo juízo apontado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, convém destacar que a suposta não caracterização dos crimes imputados ao paciente, dada a retratação da vítima e o teor do laudo de exame de corpo de delito, é tese que demanda,
necessariamente
, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
, considerada a sua cognição limitada.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar traduz juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Nesse sentido, é possível constatar que, no dia do fato, a vítima veio a ser atendida pela equipe policial, tendo declarado haver sido agredida pelo paciente, que assim agiu valendo de um capacete, além de socos, tapas e puxões de cabelo, conduta praticada em meio a ameaças de morte, ofensas verbais e danos materiais produzidos na residência em que coabitavam (id. 56341992, pp. 01/02), contexto que põe em evidência o
fumus comissi delicti
exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz dos novos elementos e lhes confira a adequada imputação.

Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, após exame dos elementos de convicção coligidos, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Com efeito, o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, mediante
fundamentação idônea
.

Nessa linha intelectiva, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, perspectiva esta que se amplifica nos dias atuais, considerados o reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e a recente
Recomendação n. 68/2020 do CNJ
, editada à luz da pandemia do vírus Sars-CoV-2.

No caso em análise, verifica-se que no dia 02.08.2020, o magistrado singular homologou o auto de prisão em flagrante e, atendendo ao pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente a fim de tutelar a ordem pública tendo em vista a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e obstar a recidiva criminosa. Confira-se:

“(...) Em consulta aos antecedentes criminais do flagrado constatei a existência do executivo de pena no. 0008043-02.2018.8.11.0037 (SEEU), no qual ele cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas.

Consta ainda nos seus antecedentes a ação penal de cód. 322660/ 2a Vara Criminal/VG, em trâmite, pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica, além da ação penal de cód. 31300/ Vara Única de Dom Aquino-MT, em trâmite, pelo delito de estupro.

A reiteração de violência contra a mesma vítima, aliada à existência de ações penais e executivo de pena ativos em seu desfavor, tornam a prisão preventiva imperiosa para a garantia da ordem pública, conforme Enunciado n. 12, da Edição n. 32 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça (...)” (extraída do Sistema Primus).

Após, a Defesa requereu a revogação da custódia com amparo no art. 316 do CPP, ao fundamento de que a vítima veio a apresentar novas declarações no sentido de não temer o paciente e almejar que ele seja posto em liberdade, além de pleitear a revogação das medidas protetivas de urgência, tendo então o
Parquet
se manifestado pelo deferimento do pedido, vinculado, porém, à imposição de medidas cautelares de menor gravidade (id. 54270465, p. 02).

Em novo pronunciamento, datado de 12.08.2020, a autoridade judiciária manteve o cárcere cautelar do paciente, à conta da manutenção dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Sem embargo, denota-se restar efetivamente pulverizado o
periculum libertatis
na espécie e, nessa medida, afiguram-se insubsistentes os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a prisão preventiva, singularizada como a
ultima ratio
dentre as restrições à liberdade pessoal, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na hipótese.

Sob essa ótica, vê-se que a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima não mais se justifica ante a própria manifestação desta, veiculada em carta manuscrita e autenticada e também em vídeo, em que declara que o paciente, seu amásio, é pessoa trabalhadora e dependente químico em processo de recuperação, e que não mais anseia vê-lo segregado, sobretudo diante do prejuízo que a sua custódia pode resultar à sua regeneração (id. 54270461, pp. 01/04; mídia digital, id. 54270467).

Ademais, conquanto não prospere a alegação de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva tenha se dado de ofício, dada a narração da representação formulada pela autoridade policial na decisão constritiva, é de se destacar que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à substituição da medida extrema pelas providências listadas no art. 319 do CPP, expondo que “
a ofendida requereu na data de ontem a revogação das medidas protetivas deferidas (código 336779 – 2a Vara Criminal) em seu favor (...), afirmando naquela oportunidade que havia se reconciliado com o seu agressor e que não tinha nenhum receio de que o mesmo pudesse causar risco a sua integridade física e psicológica (...)
” (id. 54270465, p. 02).

Além disso, os preceitos secundários dos dispositivos cominam penas de detenção, que, como se sabe, não admitem a estipulação do regime fechado para seu cumprimento, indicando desconfortante desproporção entre a mantença da clausura e a reprimenda que eventualmente seria aplicada em hipotética sentença condenatória.

Vale mencionar, aliás, que não há notícia sobre o oferecimento da denúncia, não sendo possível tampouco definir a imputação que recairá sobre o paciente, inclusive porque há menção à prática de crimes cuja ação é de iniciativa privada.

De todo modo, os preceitos secundários dos dispositivos cominam penas de detenção, que, como se sabe, não admitem a estipulação do regime fechado para seu cumprimento, indicando desconfortante desproporção entre a mantença da clausura e a reprimenda que eventualmente seria aplicada em hipotética sentença condenatória.

Por outro lado, conquanto o paciente figure no polo passivo do executivo de pena n. 0008043-02.2018.8.11.0037 (SEEU), referente à sua condenação por tráfico de drogas na modalidade privilegiada, há efeitos próprios, daquele âmbito, que podem decorrer da prática de nova infração penal.

Desse modo, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares de menor gravidade
, quais sejam, (a) proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo; e (b) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo interrogatório; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos IV e V, CPP), além de outras providências eventualmente reputadas pertinentes pelo juízo singular.

Ante o exposto, com consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar, revogar a prisão preventiva de

Leonardo José de Souza Almeida
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (art. 319, incisos IV e V, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020